Tribunal: TJDFT
Processo: 0721976-53.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0721976-53.2024.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CELINA LUIZA DA SILVA MOREIRA, ELGA RAQUEL MARQUES MOREIRA, PAULO RODRIGO DA SILVA MOREIRA, J. P. M. M., L. M. M. REPRESENTANTE LEGAL: ELGA RAQUEL MARQUES MOREIRA, PAULO RODRIGO DA SILVA MOREIRA EMBARGADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DESPACHO Intime-se a parte embargada para que apresente contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 5 dias, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC/2015 1.023 § 2). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator